Tribunal: TJDFT
Processo: 0012293-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE CORTE SUPERIOR PARA EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INDULTO PLENO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REGIME READEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Havendo determinação de Corte Superior para o afastamento da valoração negativa de uma circunstância judicial, a realização de nova dosimetria da pena é medida que se impõe.
2) A confissão informal, ainda que retratada, mostrou-se eficaz para a elucidação dos fatos e formação do convencimento do julgador, e, portanto, deve incidir na segunda fase da dosimetria.
3) No que toca à reincidência, verifica-se que, entre a data da extinção da pena do crime anterior (data da publicação do decreto presidencial que concedeu indulto pleno) e a data do delito narrado na denúncia, já decorreu período superior a cinco anos, o que impede o reconhecimento da agravante da reincidência, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal.
4) Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos e afastada a reincidência, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.
5) Nos termos do § 2o do Inc. III e Inc. I, do art. 44, do Código Penal, presentes os requisitos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é medida que se impõe.
6) Recurso conhecido e parcialmente provido.